Tribunal: TJDFT
Processo: 0703853-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA. AUSÊNCIA DO ANIMUS INJURIANDI. ATIPICIDADE. REJEIÇÃO DA QUEIXA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação interposta pela querelante contra a decisão que rejeitou a queixa-crime, com base no art. 395, III, do Código de Processo Penal, entendendo o juízo de origem pela ausência do elemento subjetivo necessário à caracterização do crime de injúria.
3. Nas suas razões, em suma, pretende a apelante o provimento do recurso para reformar a sentença, sendo recebida a peça acusatória, dando-se regular continuidade ao feito, eis que evidenciado o dolo de injuriar da querelada/apelada, por meio de impropérios.
4. Contrarrazões ofertadas no ID 61607142.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 62197022).
6. Pratica o delito de injúria, conforme art. 140, do Código Penal, aquele que “injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro”.
7. No caso, a apelante narra que, em 14/09/2023, teve sua honra subjetiva aviltada pela parte querelada/apelada, que proferiu os seguintes xingamentos em relação a sua pessoa: “você não presta”, “você é um lixo”, “vagabunda”, “velha”, “safada”, “rapariga”, “maluca”, “velha horrorosa”. No entanto, os aludidos insultos, conforme Ocorrência Policial de ID 61607124, teriam sido emitidos em virtude de que, na data de 04/09/2023, a apelante teria ido ao local de trabalho da genitora da apelada (Conselho Tutelar) e a teria ofendido, em decorrência de procedimento de perda de guarda filial, com dizeres como: “você é irresponsável, incompetente, você faz mal a comunidade, recebe do governo e não faz nada, você não cuida direito do caso do meu filho”.
8. Dada a moldura fática, não entrevejo o especial fim de malferir a honra subjetiva (animus injuriandi) da apelante. Isso porque, tem-se, aqui, um cenário de ofensas recíprocas, ainda que espacial e temporalmente não coincidentes, mas conexas, afastando, assim, o dolo. Isto é, armadas de ânimos exaltados, as partes teriam mutuamente atingido, em certa medida, a honra da outra, mas sem aptidão de alterar o juízo de valor que cada uma faz sobre si mesma. Aliás, nota-se que a apelada estaria rebatendo críticas, diga-se, de forma enérgica e chula, feitas pela apelante contra a atuação de sua mãe na função de conselheira tutelar (animus defendendi), o que denota, reiterando-se, a ausência de dolo e, por conseguinte, a atipicidade da conduta da apelada.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão de rejeição da queixa-crime mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.